Tribunal: TJDFT
Processo: 0712687-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. EMPREGADO PÚBLICO NA ELETRONORTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. ILICITUDE. TUTELA DE URGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DO AUTOR NO CARGO DE PROFESSOR, ATÉ DECISÃO FINAL DO PROCESSO. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO. VERBA ALIMENTAR. IRREVERSIBILIDADE. DESCABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Conforme dispõe o art. 300, § 3o, do CPC, a tutela de urgência de natureza antecipada “não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.
2. No caso, a manutenção do autor no cargo de magistério implicará o pagamento da remuneração correspondente e, tratando-se de verba alimentar, vislumbra-se irreversibilidade da medida a atrair a impossibilidade de concessão da tutela antecipada vindicada.
3. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada.